Tribunal: TJES
Processo: 5002106-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Anulação
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002106-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IARA WICKERT DALL ORTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002106-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
IARA WICKERT DALL ORTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão ID 2264534 que deferiu o pedido liminar formulado por
IARA WICKERT DALL ORTO,
determinando que a “(...) autoridade coatora que proceda à reinclusão da Impetrante na lista de aprovados do Concurso para Seleção de Candidatos à Residência Médica do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves – HEJSN (6.ª posição) e, consequentemente, proceda à realização da matrícula da Impetrante, possibilitando o início de suas atividades no respectivo Programa de Residência Médica para o qual fora aprovada, nos termos do Edital de Abertura.”

Nas razões recursais (ID 2264333), o Estado agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que: (a) o “resultado definitivo” da seleção de candidatos à residência médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN) estaria em desconformidade com os critérios da Resolução n.º 2/2015, da Comissão Nacional de Residência Médica (CNFM); (b) mencionada resolução seria de observância cogente e teria constado do Edital nº 001/2021, de abertura do referido processo seletivo; e (c) o ato administrativo impugnado (Errata 004) caracterizaria legítimo exercício da autotutela pela Administração Pública.

Decisão ID 2451925 em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 3282381 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer ID 3697030 o MPES afirma inexistir interesse público qualificado que demanda a intervenção no feito.

Como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

É importante esclarecer que o cerne da controvérsia cinge-se ao debate acerca da legalidade da modificação realizada no item 7.21 do Edital de Abertura do Concurso para Seleção de Candidatos à Residência Médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), a qual ensejou a posterior retificação do “resultado final” do certame.

O mote da mencionada alteração residiria no fato de que a Comissão de Residência Médica do HEJSN, após verificar aparente incongruência entre a referida cláusula editalícia e o disposto na Resolução n.º 2/20151, da Comissão Nacional de Residência Médica (CNFM), deliberou, então, pela alteração do Edital de Abertura (Errata 004), a fim de harmonizá-lo com a supracitada norma de regência (Resolução n.º 2/2015/CNFM).

Ocorre que a mencionada alteração trouxe como consequência o rebaixamento da candidata impetrante da posição de nº 06 (seis) na ordem de classificação, o que a colocava, portanto, dentro do número limite de vagas (06) prevista no edital para a residência médica almejada (Clínica Geral), para a posição de n.º 14 (catorze), de modo que passou a figurar, apenas, na lista de suplência.

Neste contexto, em resposta ao pedido liminar deduzido pela candidata autora da ação de mandado de segurança ajuizada na origem, o juízo
a quo
concluiu por deferi-lo, a fim de:

“(...) determinar à autoridade coatora que proceda à reinclusão da Impetrante na lista de aprovados do Concurso para Seleção de Candidatos à Residência Médica do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves – HEJSN (6.ª posição) e, consequentemente, proceda à realização da matrícula da Impetrante, possibilitando o início de suas atividades no respectivo Programa de Residência Médica para o qual fora aprovada, nos termos do Edital de Abertura.”

É contra o mencionado pronunciamento judicial interlocutório que o Estado agravante ora se insurge.

Pois bem.

Cediço, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em casos análogos, que é permitido à Administração Pública alterar, as condições de concurso público, constantes de edital, enquanto não concluído e homologado o certame, para torná-lo compatível com nova legislação aplicável, dado que, antes da efetiva investidura no cargo, seu efetivo provimento é objeto de mera expectativa de direito. A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. 1. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2. Recurso provido’ (RE nº 318.106/RN, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/11/05).

____________

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE nº 646.491/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/11/11).

Não obstante, e ao contrário do quanto afirmado pelo Estado agravante ao longo de seu arrazoado recursal, compulsando os autos com especial atenção à documentação que o acompanha, verifico que o ato administrativo ora impugnado (ID 2264551), editado em 09.02.2022, sobreveio à homologação do processo seletivo em questão, do que ressai evidente, portanto, sua ilegalidade.

Isto porque o processo seletivo de que tomou parte a candidata agravada já se encontrava finalizado desde a data de 07.02.2022, quanto então foi regularmente divulgado no sítio eletrônico da própria organizadora do certame o “resultado final” da disputa (ID 2264549), em absoluta conformidade com a cláusula 13.14 do respectivo Edital de Abertura,
in verbis
:

“13.14 O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Coordenador da COREME do HEJSN, publicado no endereço eletrônico da Organizadora ABCP www.abconcursospublicos.org e por meio de Publicação Oficial no quadro de avisos da AEBES, Diário Oficial e/ou jornal de grande circulação.”

Sobreleva notar, nos termos do Edital de Abertura, a divulgação do “resultado final” da disputa constitui o último ato que antecede a convocação para matrícula dos candidatos aprovados no Programa de Residência Médica de sua escolha, não havendo tergiversar ou transigir, portanto, quanto a sua natureza.

Essa relevantíssima circunstância, ao meu modo de ver, é suficiente para rechaçar a possibilidade de acolher o pedido deduzido pelo Estado do Espírito Santo no presente recurso de agravo de instrumento.

Não é demais lembrar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverencia a segurança jurídica, impedindo a Administração Pública de alterar ou violar cláusulas editalícias por mera conveniência, mesmo após a conclusão do concurso público, abalando a confiança depositada pelos candidatos na preservação dos critérios anteriormente estabelecidos. Daí dizer-se que o edital funciona como lei interna do concurso, vinculando Administração e particulares.

Nessa linha, menciono o seguinte precedente daquela Corte Suprema:

CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública.

(STF, RE 480129, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454).

A propósito do tema, confira-se também o seguinte aresto representativo da jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO NÃO GERA EFEITOS CONCRETOS CAPAZES DE ATINGIR A ESFERA DOS INTERESSES DOS CANDIDATOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte já firmou o entendimento de que a Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular unilateralmente atos eivados de ilegalidade, desde que o ato ainda não tenha produzido efeitos concretos a terceiros. Nessa hipótese, a anulação deverá ser precedida de prévio Processo Administrativo, resguardados o direito ao contraditório e ampla defesa
. 2. Ocorre que a publicação do resultado final do concurso não gera efeitos concretos capazes de atingir a esfera dos interesses dos candidatos, o que só ocorreria após a homologação do resultado final do concurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a alteração deu-se antes da homologação do concurso. 3. Desta feita, não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios de ampla defesa e contraditório, nem violação à direito objetivo dos candidatos. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 350.220/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015)

E, assim sendo, compreendo que não existem razões jurídicas suficientemente aptas à reforma da medida liminar proferida na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em casos análogos, que é permitido à Administração Pública alterar as condições, de concurso público, constantes de edital, enquanto não concluído e homologado o certame, para torná-lo compatível com nova legislação aplicável, dado que, antes da efetiva investidura no cargo, seu efetivo provimento é objeto de mera expectativa de direito.

2.
No caso vertente, publicado o edital com o resultado final do certame, em absoluta conformidade com a cláusula 13.14 do respectivo Edital de Abertura, de modo que a alteração das regras editalícias se mostra suficiente a infringir o direito da candidata.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.